Tribunal: TJES
Processo: 5000300-74.2021.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Juros
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000300-74.2021.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A
RECORRIDO: GENESIO IGNACIO MATTOS DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Tr
ata-se de recurso inominado em que o executado almeja a reforma de sentença que rejeitou pedido de nulidade de intimação, formulado em embargos do devedor.

2.
Entendo que assiste razão ao recorrente. A sentença recorrida não está de acordo com o entendimento sedimentado do STJ e da legislação vigente. Havendo advogado regularmente constituído e com pedido expresso de que as intimações sejam para si dirigidas, sob pena de nulidade, tal regra deve ser observada.

3.
É o que dispõe o art. 272, § 2º do CPC. Tal nulidade não pode ser suprida com intimação postal do devedor, inclusive em razão do que dispõe o trecho final da Súmula 517 do STJ: “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado
o prazo para pagamento voluntário
, que
se inicia após a intimação do advogado da parte executada
”.

4.
No mesmo sentido, transcreve-se acórdão proferido pelo TJES sobre o tema: “
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – ART. 523 DO CPC – NULIDADE DECLARADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- “A orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que, no cumprimento de sentença, o devedor deve ser intimado na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias. Inteligência, ainda, da Súmula nº 517 do STJ” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 744.734/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018). 2- Iniciada a fase de cumprimento de sentença, mister a intimação do Executado, na pessoa de seus Advogados, para pagar voluntariamente a importância constante do título judicial, pelo que, a ausência, no caso concreto, de tal normativo, implica em nulidade dos atos subsequentes ao início do cumprimento de sentença para que se opere a intimação da Executada para efetuar o pagamento voluntário do débito. 3- Recurso conhecido e provido
” (TJES – 4ª Câmara Cível. AI

5004943-73.2023.8.08.0000. Rel: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Julgamento: 17/06/2024).

5.

Da conclusão.
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença de id. 10384990 e reconhecer a nulidade de intimação, determinando a reabertura do prazo do art. 523 do CPC.

5.
Sem condenação do recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do provimento de seus pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)